Tribunal: TJDFT
Processo: 0766838-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0766838-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: SAO GREGORIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Intimado, juntou documentos no intuito de comprovar sua hipossuficiência. Todavia, o seu imposto de renda demonstra que o recorrente recebeu no ano de 2022 rendimentos no importe de R$ 161.776,30 (cento e sessenta e um mil, setecentos e setenta e seis reais e trinta centavos). Registro, que o fato do autor ter dívida com instituição financeira (ID 48626386 - Pág. 9), por si só, não é o suficiente para configurar o recorrente como pobre no sentido legal, mormente quando não demonstra o impacto mensal que esse débito tem em suas finanças. Assim, uma vez que os documentos juntados não comprovam hipossuficiência econômico-financeira que o impeçam de efetuar o recolhimento do preparo, a parte não faz jus ao benefício. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento do preparo integral no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito